Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. ARTIGO 833, IV E §2o, DO CPC. REMUNERAÇÃO EXCEDENTE A CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas salariais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. Agravo de instrumento não provido.